Tribunal: TJDFT
Processo: 0719721-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA . AÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE AMBOS OS GENITORES. TRINÔMIO. NECESSIDADE. CAPACIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os alimentos são devidos quando, quem solicita não tem condições de sustentar e, de quem se reclama, possui condições de fornecer, sem que haja desfalque do necessário para o seu sustento (art. 1.695 do Código Civil).
2. A fixação de alimentos norteia-se no trinômio da necessidade, capacidade e proporcionalidade, devendo-se preservar o equilíbrio entre os fatores integrantes deste critério.
3. O juízo a quo, ao fixar o quantum devido, ponderou o equilíbrio entre as capacidades contributivas dos genitores, com base na necessidade, capacidade e proporcionalidade de cada um, levando em consideração, também, o contexto fático na qual está inserido o menor, que, atualmente, tem quase 2 anos de idade e possui gastos inerentes a sua idade, como, por exemplo, despesas com fraldas, leite, alimentação, roupas, plano de saúde, entre outros
4. As despesas fixas do apelante foram, também, levadas em consideração para fins de delimitação da prestação alimentícia, de modo que não interfiram consideravelmente no seu próprio sustento (art. 1.695 do Código Civil)
5. Recurso conhecido e não provido.